Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MÁCULAS INEXISTENTES. NÍTIDA PRETENSÃO DE REEXAME DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão essencial para justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. O acórdão embargado examinou os argumentos defensivos constantes do recurso de apelação, explicando, de forma clara, os motivos pelos quais a valoração negativa da personalidade do acusado deveria ser mantida, e o porquê de o pleito de reconhecimento da atenuante inominada (art. 66 do CP) não ser conhecido.
3. Inexiste erro material a ser sanado quando a expressão utilizada pelo julgado para identificar a qualificadora aplicável ao homicídio encontra guarida no próprio tipo penal.
4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é motivo hábil para justificar a aplicação de efeitos infringentes pela via eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.